Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-23.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRÓTESE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou procedentes os pedidos a fim de condenar a parte demandada a pagar à autora a quantia de R$ 2.159,00 (dois mil cento e cinquenta e nove reais) corrigida monetariamente e acrescida dos juros, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Na origem, a autora, ora Recorrida, ajuizou ação objetivando a rescisão de contrato de prestação de serviço, com a condenação da demandada a promover o ressarcimento do valor de R$ 2.159,00 (dois mil cento e cinquenta e nove reais) e o pagamento de indenização por danos morais. Informa que celebrou com a requerida contrato de prestação de serviços odontológicos referentes à confecção de dentadura e prótese e que, no entanto, as próteses não se amoldaram à sua arcada dentária, causando-lhe cortes, ferimentos e luxações em suas gengivas, inviabilizando a mastigação e impossibilitando o fechamento de sua boca. E que, a despeito de ter entrado em contato com a demandada por diversas vezes para correção das próteses e conclusão do serviço contratado, não obteve solução.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo sentenciante concluiu que o serviço de confecção de próteses odontológicas envolve obrigação de resultado, presumindo-se, no caso, a existência de culpa por parte do prestador do serviço.

5. Em suas razões recursais, a parte Recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços e realização de todos os procedimentos necessários. Aduz que sempre esteve disponível para remoldar as próteses com vistas a obter encaixe perfeito e que a Recorrente foi advertida de que o tratamento odontológico conta com fatores biológicos que precisam ser respeitados e que todas as intervenções seriam executadas de acordo com os parâmetros técnicos. Ressalta que o contrato celebrado entre as partes prevê, em sua cláusula 2a, a possibilidade de novos ajustes na prótese. Acrescenta que a remoldagem realizada nas próteses foi custeada de forma interna, sem repasse de custo adicional à Recorrida. Ainda, aduz que, diante do pedido contraposto, caberia ao Juízo sentenciante promover a readequação das multas contratuais, e não a completa anulação das cláusulas penais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. O que se observa dos autos é que as partes celebraram contrato de prestação de serviços odontológicos e as próteses contratadas não restaram devidamente entregues na forma ajustada. Conforme narrado na inicial, as próteses confeccionadas pela clínica recorrente não se amoldaram à arcada dentária da autora, causando-lhe cortes, ferimentos e luxações em suas gengivas, inviabilizando a mastigação e impossibilitando o fechamento de sua boca. Ressalte-se que a própria Recorrente afirma em sua peça de defesa que as próteses não ficaram perfeitas e que se dispôs a remoldar as peças em busca do encaixe adequado. No entanto, não há provas nos autos no sentido de que a clínica odontológica tenha de fato fornecido as próteses na forma adequada e contratada e, assim, prestado o serviço odontológico estético a contento. Ressalte-se que não há qualquer indício nos autos de que a paciente não tenha aderido ao tratamento na forma necessária e adequada de modo a atrair para si eventual culpa.

8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). Nesse sentido, as Turmas Recursais têm manifestado o entendimento de que a obrigação assumida pelos profissionais de odontologia é, em regra, de resultado de modo que a responsabilidade objetiva somente será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no caso.

9. Em conformidade com o recente julgamento do Acórdão 1838384, 07036268720238070008, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, “(...) O serviço odontológico estético, a exemplo de implantes dentários, configura obrigação de resultado. Não atingido o resultado esperado em razão da má prestação de serviço, notadamente quanto ao aspecto artificial do acabamento, deve a clínica requerida restituir o valor desembolsado pela cliente.”

10. Ademais, não se pode afastar a boa-fé objetiva, norteadora das relações contratuais, que pressupõe a lealdade dentro da relação contratual e o respeito às legítimas expectativas das partes.

11. Portanto, presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva da empresa Recorrente e ausentes causas de exclusão de sua responsabilidade tem ela o dever de ressarcir a parte autora pelos danos materiais sofridos na forma fixada na sentença.

12. Quanto ao dano moral, suplanta o mero aborrecimento a espera por vários meses pela confecção correta de prótese dentária (dentadura), período no qual a Recorrida empreendeu esforços na busca pela solução do problema e permaneceu sem a prótese, com prejuízos à sua mastigação e estética pessoal, relacionada a sua imagem. Por tais razões, se mostra apropriada a condenação da Recorrente pagamento de indenização por danos morais.

13. É certo que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. No entanto, o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina Sérgio Cavalieri Filho que: “Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal”. (FILHO, C. e Sergio, Programa Responsabilidade Civil, 13a edição. São Paulo: Atlas, 2019).

14. Quanto à pretensão de condenação da Recorrida em multa, não havendo rescisão imotivada do contrato pelos fundamentos acima expostos, afasta-se o pedido de condenação em multa formulado pela recorrente.

15. Recurso CONHECIDO e NÃO PPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condenada a Recorrente a arcar com custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%(dez por cento) do valor da condenação, com suporte no artigo 55, caput, da Lei 9.099 de 1995.

17. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.